Tribunal: TJDFT
Processo: 0725610-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0725610-85.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SAMUEL BARBOSA FERRAZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 593, III, TODAS AS ALÍNEAS, DO CPP. REJEITADA PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO. REGULAR ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURADA. SOBERANIA DO VEREDICTOS. TESES ANTAGÔNICAS. ESCOLHA DE QUALQUER DELAS. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA ESCORREITA. 1. Verificada a referência do Ministério Público ao silêncio do réu, em atuação exclusivamente retórica, sem, contudo, induzir culpa por omissão, rejeita-se a preliminar de nulidade por violação do direito ao silêncio previsto no artigo 186, parágrafo único do CPP. 2. A soberania dos veredictos do Corpo de Jurados constitui postulado de envergadura constitucional e apenas cede espaço às decisões de cunho teratológico, que não encontram o mínimo apoio nos elementos coligidos nos autos. Caso contrário, haveria direta violação à regra constitucional. 3. É cediço que, existindo teses antagônicas no processo, ambas com lastro probatório mínimo, não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos se os jurados optam por uma delas, como ocorreu na hipótese vertente. 4. Embora o legislador não tenha estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de ostentar o magistrado discricionariedade regrada, devendo pautar-se em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato (critério utilizado pelo julgador); (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Tais critérios são apenas norteadores para o magistrado, possuindo discricionariedade para escolher o que lhe apraz, não tendo o agente direito adquirido a qualquer deles, ainda que mais favorável. 5. Não havendo demonstração da importunação sexual alegadamente pelo réu, rejeita-se a redução da pena-base pelo comportamento da vítima e aplicação da atenuante prevista no artigo 65, alínea c, do CP, de prática do crime sob influência de violenta emoção por ato injusto da vítima. 6. Recurso conhecido e desprovido. No especial, o recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 478, inciso II, alínea “a”, do Código de Processo Penal, asseverando que a referência ao silêncio do recorrente durante os debates perante o Sinédrio Popular, ainda que não tenha sido explorada de forma direta para induzir a culpa, teria ensejado ofensa ao direito ao silêncio, comprometendo a imparcialidade do julgamento e ensejado a nulidade do processo; e b) artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, ao argumento de ausência de fundamentação idônea para aplicação de 2/3 (dois terços) pela culpabilidade e maus antecedentes na primeira fase de dosimetria da pena. Entende que deveria ter sido fixada a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente. Suscita, em relação às sobreditas alíneas, dissensos pretorianos com julgados de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-los. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, assevera ofensa ao artigo 5o, inciso LXIII, da Constituição Federal, por infringência ao direito ao silêncio. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 478, inciso II, alínea “a”, do CPP, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “Quanto ao direito constitucional do apelante ao silêncio, verifico da ata de julgamento ter sido previamente autorizada a omissão parcial do acusado, ao escolher responder apenas aos questionamentos da defesa (...). No caso, houve questionamento acerca de quem teria a chave do imóvel no qual ocorreram os fatos, tendo o membro do Ministério Público apenas pontuado a ausência de contribuição do acusado, que escolheu não responder as perguntas da acusação. Além disso, verifico ter o silêncio do acusado acerca da posse das chaves do local dos fatos não se relevado determinante para a comprovação do homicídio e suas qualificadoras, demonstrados por outras provas produzidas nos autos, inclusive a confissão espontânea do acusado. Dessa forma, apesar de a Defesa aduzir ter o Promotor influenciado os jurados, induzindo a conclusão de culpa do réu, entendo tratar-se apenas de uma afirmação retórica, sem conotação de responsabilização pelo silêncio” (ID 58657324). Logo, para infirmar tal conclusão seria indispensável o revolvimento do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.420.754/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no alegado malferimento aos artigos 59 e 68, ambos do CP, e à arguida divergência jurisprudencial, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “No que tange à dosimetria, a legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria (...). Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)” (AgRg no REsp 1898916/RS, Rel. Ministro Joel Irlan Parcionik, DJe 27/9/2021). A corroborar: AgRg no HC 903.386/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe 21/6/2024. Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Igual teor: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024. Igual sorte colhe o apelo extremo em relação à indigitada contrariedade ao artigo 5o, inciso LXIII, da CF, embora tenha o recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz do mencionado dispositivo constitucional, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração. Incidentes, portanto, os enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1470656 AgR / PE, relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 25/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027